Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700769-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILSON LUIZ LOPES ROGERIO DESPACHO Da análise dos autos apontados como processo de referência, verifico que a única decisão prolatada após o desarquivamento dos autos apenas indeferiu a exceção de pré-executividade, sem condenar o Distrito Federal em litigância de má-fé, tendo conteúdo, portanto, diverso do alegado pelo agravante em suas razões. Desta forma, ao agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para identificar a decisão recorrida e o número do processo na origem. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora